Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AILTON COMERCIO DE FOLHAGENS LTDA contra a decisão exarada sob o ID 73523733, pela qual esta Relatoria não conheceu dos pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal; admitiu parcialmente o agravo interno interposto pelo embargante e, na oportunidade, indeferiu o pedido de retratação formulado. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73742302, sustenta que a decisão embargada padece de omissão quanto à análise do pedido de concessão de prazo para juntada de documentos, como também padece de obscuridade. Argumenta que a decisão embargada indeferiu o pedido de retratação e manteve o não conhecimento do recurso de apelação monocraticamente, sem que o agravo interno fosse levado ao julgamento do colegiado, ferindo frontalmente o que estabelece o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas a omissão e a obscuridade apontadas, para: (i) apreciar o pedido de concessão de prazo suplementar para apresentação de documentos contábeis destinados à comprovação da hipossuficiência financeira; e (ii) reconhecer que o agravo interno deve ser julgado pelo órgão colegiado, com a consequente prolação de acórdão. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que esta Relatoria teria se omitido quanto à análise do suposto pedido de concessão de prazo para a juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência financeira. Todavia, ao se examinar detidamente o teor do agravo interno interposto (ID 73417304), constata-se, de forma inequívoca, que inexiste qualquer requerimento específico ou fundamentação dirigida à concessão de prazo suplementar para apresentação de documentos contábeis, limitando-se o recorrente a reiterar alegações genéricas quanto à sua condição econômica, afirmando ser microempresa e enfrentar dificuldades financeiras que inviabilizariam o pagamento das custas e honorários advocatícios sem prejuízo à continuidade de suas atividades. Além disso, a peça recursal fundamenta-se, essencialmente, na suposta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da empresa e no entendimento jurisprudencial que admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, inclusive microempreendedores individuais (MEIs) e empresas de pequeno porte (EPPs), sem, contudo, veicular pedido para dilação de prazo com finalidade probatória. Nesse sentido, vejamos os pedidos postulados pelo embargante em sede de agravo interno: Diante o exposto, requer: A. Que as futuras publicações e intimações ocorram em nome de BRUNO MEDEIROS DURÃO, inscrito na OAB/RJ 152.121, bem como as notificações sejam endereçadas ao seu endereço profissional Avenida das Américas, n° 3443, Américas Corporate, na cidade do Rio de Janeiro /RJ, CEP 22631-003, sob pena de nulidade; B. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do agravante; C. A concessão da gratuidade recursal; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; G. A intimação do recorrido para que se manifeste no prazo de 15 dias; H. A dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, tendo em vista, que os autos são virtuais; Como se sabe, omissão hábil a ensejar embargos de declaração pressupõe a ausência de manifestação sobre questão que deveria ter sido decidida de ofício ou a requerimento da parte. No caso em tela, não se pode exigir do julgador manifestação sobre ponto que sequer foi objeto de requerimento expresso, como exige o artigo 141 do Código de Processo Civil. A alegação de omissão, portanto, revela-se absolutamente infundada. Ressalte-se, ainda, que não faltaram oportunidades ao embargante para apresentar a documentação necessária à demonstração da sua alegada hipossuficiência, tanto na instância originária quanto na fase recursal. Todavia, optou reiteradamente por apenas impugnar as decisões proferidas, sem trazer aos autos qualquer prova concreta de sua condição financeira. Sua conduta processual, assim, revela desinteresse em comprovar os pressupostos legais para a concessão do benefício legal, preferindo concentrar esforços na impugnação das decisões desfavoráveis. Quanto à alegada obscuridade, o embargante afirma que a decisão embargada deixou de submeter o agravo interno à apreciação do colegiado, gerando dúvida quanto à sua exata extensão e impedindo a interposição de recurso adequado. Sem razão. Tratando acerca da obscuridade, os professores Denis Danoso e Marco Aurélio Serau Junior tecem os seguintes esclarecimentos: São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, que se caracteriza pela falta de clareza, pela confusão de idéias, pela dificuldade no entendimento da decisão. Expressões com duplo sentido, ambigüidades e termos equívocos são hipóteses que ensejam a obscuridade. (...). Em resumo, o texto da decisão deve ser compreensível ao homem médio. Se não for, haverá obscuridade e então serão cabíveis os embargos de declaração cuja finalidade é justamente o esclarecimento de seu conteúdo integrando a decisão[1]. A decisão embargada (ID 73523733) foi clara e precisa ao indeferir os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal; admitir parcialmente o agravo interno; e indeferir o pedido de retratação. Ademais, consta expressamente em seu dispositivo que, transcorrido o prazo legal sem retratação, os autos seriam remetidos para julgamento colegiado, conforme prevê o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Como é cediço, o agravo interno é inicialmente dirigido ao relator, que examina a possibilidade de retratação. Apenas após o prazo para manifestação da parte contrária é que o recurso é incluído em pauta para julgamento pelo colegiado. A alegação de que o agravo interno não foi submetido ao órgão colegiado não traduz qualquer obscuridade, mas sim incompreensão — voluntária ou não — da sistemática legal aplicável à espécie. A redação da decisão embargada é suficientemente clara, coesa e compatível com a legislação processual vigente, de modo que não subsiste qualquer vício de obscuridade ou omissão que justifique o manejo dos presentes embargos de declaração. Na realidade, o que se extrai do arrazoado do embargante é mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com evidente intuito de infringência do julgado por via imprópria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. De forma reiterada, o embargante tem utilizado os instrumentos processuais disponíveis para tumultuar o regular andamento do feito, apresentando impugnações inconsistentes, inconformismos meramente retóricos e acusações infundadas de vícios inexistentes, distorcendo os limites da controvérsia e transformando o processo em verdadeiro mecanismo de resistência à marcha processual. A conduta do embargante se enquadra, portanto, no disposto no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a aplicação de multa nos casos de embargos de declaração manifestamente protelatórios, como se evidencia no presente caso. Com efeito, são manifestamente protelatórios os embargos manejados sem a indicação clara de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cujo verdadeiro propósito é o de procrastinar a conclusão do processo e postergar os efeitos de decisão que lhe foi desfavorável, em prejuízo à parte contrária e ao bom funcionamento da Justiça. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: Acórdão 1719713, 07146873420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023; Acórdão 1719543, 07018204820178070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Diante do exposto, restando evidenciado o caráter meramente procrastinatório dos presentes embargos de declaração, impõe-se a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, condenando-se o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Com essas considerações, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELE NEGO PROVIMENTO. Esteada no artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil, condeno o embargante ao pagamento de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, decorrente do caráter protelatórios dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos, para julgamento do agravo interno pelo colegiado. [1] DANOSO, Denis; SERAU JR., Marco Aurélio. Manual dos Recursos Cíveis: Teoria e Prática. 6a ed. Salvador: Editora Juspodivm. 2021, pgs. 308-309.